Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-85.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002758-85.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE - CPF: 010.268.241-09 (APELANTE), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADO CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NEGATIVA GERAL – REJEIÇÃO LIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Nos casos de citação por edital com nomeação de curador especial para opor Embargos à Execução, não cabe à aplicação do recurso puro e simples da negativa geral, devendo-se ter cautela na interpretação da norma que trata da isenção do ônus da impugnação específica (art. 341, parágrafo único, CPC), pois não se pode deixar de observar os requisitos básicos da petição inicial (art. 319, CPC), sob pena de ser considerada inepta.

Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 918, II, do CPC, mantida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002758-85.2024.8.11.0009

APELANTE: VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE

APELADO: ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por Negativa Geral n. 1002758-85.2024.8.11.0009, opostos contra
ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o Apelante, por meio da
Defensoria Pública que atua como Curadora Especial,
defende a possibilidade de se formular Embargos à Execução por negativa geral, e, com isso, requer a reforma da sentença, com o provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 264228879, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
o Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por Negativa Geral n. 1002758-85.2024.8.11.0009.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, embora a Defensoria Pública tenha prerrogativa de formular defesa por meio de negativa geral, em razão da citação do réu ter se dado por edital, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC, ocorre que,
in casu,
se trata de Embargos à Execução – e não de mera contestação –
cujas razões não trouxeram qualquer argumento em seu bojo, passível de deliberação.

Em outras palavras, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do Apelante/Embargante, não impugnou a citação por edital, ou o título exequendo, ou ainda o procedimento, de forma que
a petição inicial é fatalmente inepta
. Nessa senda, o art. 917 do CPC dispõe que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Conclui-se, pois, pela rejeição liminar dos Embargos, nos termos do art. 918, II, do CPC, vez que esse incidente ostenta natureza jurídica de ação, de modo que
a petição inicial deve preencher os requisitos do artigo 319 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Gratuidade de justiça. Pedido formulado por curador especial. Benefício que somente pode ser requerido pela própria parte. Curador especial dispensado do adiantamento das custas e das despesas em prestígio ao contraditório. NEGATIVA GERAL. Título extrajudicial. Executado citado com hora certa.
Curador especial que opôs os embargos por negativa geral. Embargos à execução que ostentam natureza jurídica de ação, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 319 do CPC. Ausência de causa de pedir. Inépcia. Reconhecimento. Extinção do processo mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1015559-86.2024.8.26.0309; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2024; Data de Registro: 15/12/2024) – destaquei

EXECUÇÃO. Cheque.
Citação por edital. Nomeação de curador especial. Embargos à execução opostos por negativa geral. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade ao caso do ônus da impugnação especificada (CPC, 341, §1o) que não autoriza o curador especial, ao opor embargos do devedor, a deixar de observar os requisitos da petição inicial (CPC, art. 319). Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento no artigo 918, II, do Código de Processo Civil, mantida.
Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP: Apelação Cível 1014738-54.2024.8.26.0577; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024) – destaquei.

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao ora Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025